Tribunal: STF
Processo: ARE 1272656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2020. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o regime jurídico celetista e a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Portanto, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório a fim de reelaborar a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.